Tribunal: TJES
Processo: 5010870-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010870-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: OSVALDINA EBERT DE ARANTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010870-07.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO
:

OSVALDINA EBERT DE ARANTI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PIX E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. PARTE AUTORA IDOSA. PADRÃO DE TRANSAÇÕES ATÍPICO E INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, pessoa idosa e aposentada, alega ter sido vítima de fraude bancária, resultando na contratação de empréstimos e sucessivas transferências via Pix para terceiros desconhecidos, totalizando o esvaziamento de sua conta e gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimo e encargos fraudulentos; b) Condenar o banco à restituição simples do valor de R$ 2.449,40; c) Condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela instituição financeira, alegando culpa exclusiva da vítima por ter sido ludibriada em "golpe do falso advogado", afirmando que as transações foram realizadas com uso de senha e token pessoal. Pugna pela reforma total ou, subsidiariamente, pela compensação de valores.

4. O recurso não merece provimento. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, porquanto a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva. No caso concreto, o padrão das transações, dezenas de transferências Pix de R$50,00 em sequência acelerada para um mesmo destinatário logo após o crédito de empréstimos, é manifestamente atípico e deveria ter sido detectado pelos sistemas de segurança do banco. A falha em bloquear operações que destoam do perfil de uma consumidora idosa e de baixa renda caracteriza falha na prestação do serviço.

5. No que tange aos danos morais, o valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o comprometimento da verba alimentar da idosa e a dignidade da pessoa humana, não representando enriquecimento sem causa. Quanto ao pedido de compensação, a sentença já declarou a nulidade dos contratos e determinou a restituição apenas dos valores efetivamente descontados/prejuízos da autora, o que pressupõe o retorno ao
status quo ante
.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)